Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-09.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000420-09.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 790.086.661-20 (JUIZO RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 790.086.661-20 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 – PRECEDENTES DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento de FGTS.

3. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “
Ação de Cobrança decorrente de Contrato Nulo c.c Indenização por Danos Morais n. 1000420-09.2017.8.11.0002”
,

ajuizada por
Pedro Santos de Oliveira
,

“
julgou procedente o pedido contido na inicial face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2005 a 2014, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.” (id.29360395)

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.31762485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que
“julgou procedente o pedido contido na inicial face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2005 a 2014, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id.29360395)

É
incontroverso nos autos
que
Pedro Santos de Oliveira

foi contratado temporariamente pela Administração Pública de Várzea Grande – MT no período
de
01/01/2006 à 13/10/2014,
exercendo funções
administrativas
, em contratos que foram renovados, sucessivamente,
por quase 08(oito) anos
,
em total desacordo com as normas constitucionais (id.29360373).

Evidente, portanto, que a hipótese dos autos retrata a celebração de sucessivos contratos por prazo determinado, por longo período, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, incorrendo em nulidade, por ofensa sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

Como regra, a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, a exemplo, no caso concreto, do direito a verbas rescisórias decorrentes da avença.

No entanto, mesmo em se tratando de contrato nulo, o servidor contratado faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado e não prescrito, conforme estabelece o artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, veja-se:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. g.n.

Sobre o tema esta Casa também já decidiu o seguinte:

“
APELAÇÃO —
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
—
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL

INTERESSE PÚBLICO
—
NULIDADE
—
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
—
INCIDÊNCIA
.

A nulidade do contrato TEMPORÁRIO acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
Recurso provido. (N.U 0004502-64.2012.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) g.n.

Assim, reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre o autor e Administração Pública, não restam dúvidas de que o mesmo possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Outrossim, no que tange aos índices de juros moratórios e de correção monetária, também devem ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de serem aplicados os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
retifico em parte
a sentença, somente para que a

aplicação dos juros moratórios e da correção monetária obedeça aos termos do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020